Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REVELIA. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, com a consequente devolução do bem aos vendedores, bem como a retenção das arras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da revelia do réu, a parte autora se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida a revelia do réu, presumem-se verdadeiros os fatos expostos na petição inicial, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. Entretanto, a procedência dos pedidos depende da coerência entre as alegações formuladas e as provas constantes dos autos.
4. A parte autora alegou que o contrato de promessa de compra e venda foi descumprido, pois o comprador pagou apenas parte das arras e deixou de quitar as demais parcelas. Essa alegação é respaldada pelas provas juntadas aos autos, de modo que a parte autora demonstrou de forma suficiente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.